Tribunal: TJBA
Processo: 8007243-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007243-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JESSICA DE JESUS SALES

Advogado(s)
:
MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR NA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual o Juízo de origem concedeu, de ofício, tutela provisória de urgência em favor da autora, embora inexistente pedido expresso de provimento liminar na petição inicial ou em manifestação posterior. A parte agravante sustenta nulidade da decisão por violação aos princípios da inércia da jurisdição, do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: definir se o magistrado pode conceder tutela provisória de urgência sem requerimento da parte interessada, em ação revisional de contrato bancário, à luz dos princípios da congruência, da inércia da jurisdição e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise da petição inicial demonstra que a autora formulou apenas pedido de gratuidade da justiça e revisão contratual, com declaração de abusividade da taxa de juros e restituição de valores, inexistindo requerimento de tutela provisória de urgência.

4. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impõe que o provimento jurisdicional observe os limites objetivos traçados pelas partes, sendo vedada a concessão de providência não postulada.

5. A concessão, de ofício, de tutela de urgência substitui indevidamente a iniciativa processual da parte e compromete os princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando impõe obrigação material imediata à parte ré.

6. O poder geral de cautela não autoriza atuação judicial ex officio em hipóteses destituídas de excepcionalidade apta a justificar mitigação das garantias processuais fundamentais.

7. Configurado o descompasso entre o pedido formulado e o provimento antecipatório deferido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão interlocutória por vício de julgamento ultra petita.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão interlocutória, no ponto em que concedeu tutela provisória de urgência sem requerimento da parte autora, determinando o regular prosseguimento da ação originária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 9º, 10, 141, 300 e 492.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n.
8007243-33.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
JESSICA DE JESUS SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda
Relatora